Tribunal: CARF
Processo: 13136.720720/2021-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALBERTO PINTO SOUZA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720720/2021-34
ACÓRDÃO
1302-007.492 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRÃO DE OURO AGRONEGÓCIOS S.A. E RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
ARBITRAMENTO DO LUCRO. HIPÓTESES LEGAIS.
O lançamento do IRPJ com base no lucro arbitrado não deve ser mantido
quando não reste cabalmente demonstrado que a situação fática se
enquadra em alguma das hipóteses legais para adoção dessa modalidade
de apuração.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, ao lançamento da CSLL.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2017, 2018
PAGAMENTO SEM CAUSA.
CAUSA DE PAGAMENTO. NÃO IDENTIFICADA.
A cobrança do IRRF com base no art. 61 da Lei n. 8.981/95 não requer
sempre a existência de pagamento a beneficiário não identificado, pois,
alternativamente, basta que o contribuinte não logre provar a causa do
pagamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos.
Fl. 28754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.492 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720720/2021-34
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar as preliminares
de nulidade suscitadas, e, no mérito, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso
voluntário, nos termos do relatório e voto do relator, vencido o Conselheiro Marcelo Izaguirre da
Silva, que votou por negar provimento quanto ao cancelamento integral dos lançamentos de IRPJ
e CSLL, acompanhando os demais membros do colegiado nas demais questões.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhaes Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirreda Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin,Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima.

RELATÓRIO
O presente processo tem, por objeto, os seguintes autos de infração lavrados em
face de Grãos de Ouro Agronegócios S.A. (contribuinte) e Grão de Ouro Comércio de Insumos
Agrícolas Ltda. (responsável tributário):
a) Imposto sobre a renda das pessoas jurídicas - IRPJ, (a fls. 2 e segs.) pelo qual foi
constituído crédito no montante de R$ 467.450,24, referente a fatos geradores trimestrais de
2017 e de 2018 (lucro arbitrado), sendo assim descrito os fatos apurados:
“OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO LEGAL
INFRAÇÃO: OMISSÕES DE RECEITAS PELA GRÃO DE OURO AGRONEGÓCIOS
- SUPRIMENTOS DE CAIXA
Omissões de receitas caracterizadas por suprimentos de caixa, conforme
relatado no “TERMO DE VERIFICAÇÃO FSICAL” que integra os autos de
infração.”
Fl. 28755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.492 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720720/2021-34
3
b) Contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL (a fls. 31 e segs.), pelo qual foi
constituído crédito no montante de R$ 140.235,01, referente a fatos geradores trimestrais de
2017 e de 2018 (base arbitrada), sendo assim descrito o fato apurado:
OMISSÃO DE RECEITA
INFRAÇÃO: OMISSÕES DE RECEITAS PELA GRÃO DE OURO AGRONEGÓCIOS
- SUPRIMENTOS DE CAIXA
Omissões de receitas caracterizadas por suprimentos de caixa, conforme
relatado no “TERMO DE VERIFICAÇÃO FSICAL” que integra os autos de
infração.”
c) Imposto de Renda Retido na Fonte (a fls. 53 e segs.) sem valor devido, pelo
qual foi constituído crédito no montante de R$ 758.354,03, referente a fatos geradores de 2017 e
de 2018, sendo assim descrito o fato apurado:
PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO
INFRAÇÃO: IIMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM
CAUSAS E A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS
Imposto de renda na fonte sobre pagamentos sem causa e a beneficiários
não identificados, conforme relatado no “TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL”
que integra o auto de infração.

O contribuinte, Grão de Ouro Agronegócio S/A (GDO Agronegócios), e o responsável
tributário, Grão de Ouro Comércio de Insumos Agrícolas Ltda. (GDO Comércio), impugnaram os
autos de infração acima descritos e a 4a TURMA/DRJ04, por unanimidade de votos, julgou
improcedente as impugnações, sendo assim ementado o Acórdão n. 104-007.972 (a fls. 28.576 e
segs.):
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018
NULIDADE DO LANÇAMENTO. HIPÓTESES.
A nulidade da autuação somente ocorre quando o ato é praticado por
autoridade incompetente, nos termos do art. 59, I do Decreto no 70.235,
de 1972, como também na hipótese de estar ausente algum dos elementos
do auto de infração listados no art. 10 do referido decreto, e no art. 142 do
CTN, ou seja, quando não contiver a descrição dos fatos com motivação
para a imputação da infração, não trouxer o enquadramento legal (e esta
ausência não estiver suprida por uma descrição dos fatos adequada), não
houver identificação do fato gerador e da matéria tributável, não houver
determinação da exigência e intimação para cumpri-la, faltar qualificação
do sujeito passivo, bem assim quando a autoridade fiscal autuante não
estiver identificada e não tiver assinado o auto de infração. Não é o caso
dos autos.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
Fl. 28756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.492 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720720/2021-34
4
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ILÍCITO. SEGREGAÇÃO DISSIMULADA EM
DUAS EMPRESAS. INEXISTÊNCIA DE FATO DE UMA DELAS. TRIBUTAÇÃO
DAS RECEITAS NA EMPRESA EXISTENTE DE DIREITO E DE FATO.
Restou demonstrada e comprovada a prática de planejamento tributário
ilícito em razão de um grupo econômico manter uma empresa inexistente
de fato para elevar artificialmente os custos para outra empresa do grupo
e, por conseguinte, reduzir fraudulentamente seus resultados tributáveis.
Devida a desconsideração para fins tributários da empresa inexistente de
fato e a consequente tributação de suas receitas na outra empresa
(contribuinte).
ARBITRAMENTO DO LUCRO. OPÇÃO INDEVIDA PELO LUCRO PRESUMIDO.
Demonstrada a inexistência de fato da empresa que optou pela tributação
com base no lucro presumido, e que, em realidade, esta empresa e o
contribuinte, integrantes do mesmo grupo econômico, são uma única
empresa, é devido considerar que foi o contribuinte que efetivamente
realizou as operações e auferiu as receitas escrituradas pela empresa
inexistente de fato. Como as receitas escrituradas pelo contribuinte já
tornavam obrigatória a apuração dos tributos pelo lucro real em razão de
seu montante, as receitas tributadas indevidamente na empresa
inexistente de fato também estavam sujeitas ao lucro real quando somadas
àquelas. Então, como o contribuinte, por intermédio de seus
administradores, visou reduzir fraudulentamente os tributos devidos,
engendrou a reorganização societária e, dentro outras práticas, optou pela
apuração pelo lucro presumido relativamente às operações realizadas em
nome da empresa inexistente, houve opção indevida pelo lucro presumido
quanto às receitas escrituradas pela empresa inexistente de fato, o que
autoriza o arbitramento do lucro.
OMISSÃO DE RECEITAS. SUPRIMENTO DE NUMERÁRIO. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA.
Matéria não contestada expressamente deve ser considerada não
impugnada.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017, 2018
Aplicam-se ao lançamento de CSLL, no que couber, as mesmas razões de
decidir do lançamento de IRPJ, haja vista estarem apoiados nos mesmos
elementos de convicção.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2017, 2018
PAGAMENTOS SEM CAUSA E A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS.
Diante da ausência de comprovação das causas e dos beneficiários de
pagamentos realizados, é devida exigência de IRRF, à alíquota de 35%,
incidente sobre estes.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No
108. Incidem juros moratórios, calculados à Taxa Referencial do Sistema
Fl. 28757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.492 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720720/2021-34
5
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Com fundamento no artigo 124, inciso I, do CTN, uma vez comprovado o
interesse comum, é correta a responsabilização solidária.

A contribuinte, GDO Agronegócios, tomou ciência do Acórdão n. 104-007.972 em
22/12/2021 (termo a fls. 28627) e interpôs o recurso voluntário (a fls. 28631 e segs.) em
20/01/2022 (Termo a fls. 28630), no qual aduz as seguintes razões de defesa:
A - PRELIMINARES
A.1. Invalidade do procedimento adotado
a) houve vício de nulidade na identificação da matéria tributável, revelando a
inegável precariedade do lançamento lavrado e mantido em violação ao artigo 142 do CTN;
b) a autoridade lançadora, como dito acima, desconsiderou por completo o lucro
real apurado pela Recorrente nos anos-calendário de 2017 a 2018, arbitrando a base de cálculo do
IRPJ e CSLL para fins da indevida “presunção de omissão de receitas”, sob a justificativa de que a
contabilidade do período seria “imprestável”;
c) o arbitramento do lucro é medida extrema que somente pode ser adotada se
não houver outro método que permita o lançamento tributário das diferenças de tributos
decorrentes de supostas incorreções na escrituração contábil;
d) a própria decisão da DRJ reconhece a total impropriedade do arbitramento
com base no inciso II, “b”, do artigo 530 do RIR/99 diante da ausência de apontamento de
qualquer irregularidade na escrituração da Recorrente (fl. 28605);
e) foram disponibilizados à fiscalização todos os elementos necessários à
apuração do lucro real, tais como: (i) Livros de Registro de Entrada e Saída de Mercadorias; (ii)
Livro de Apuração do Lucro Real (e-LALUR); (iv) extratos de movimentações bancárias (solicitados
e apresentados à autoridade lançadora); (v) balancetes com a totalidade de receitas, custos e
despesas; (vi) notas fiscais de vendas mercadorias; dentre outros, e a autoridade lançadora tem
acesso a outros documentos oficiais e idôneos tais como a ECD, ECF e DCTFs no âmbito do SPED
administrado pela própria RFB;
f) a eleição de meios mais gravosos, com evidente prejuízo à Recorrente, pela
proibição de excesso e dever de proporcionalidade, justifica, pois, a nulidade do ato de
lançamento, em virtude da inadequada forma de apuração da base de cálculo, além da violação a
dispositivos que disciplinam as regras de apuração do lucro real e os que regulam o ato de
lançamento;
g) apesar de expressamente reconhecer a impossibilidade de aplicação do
arbitramento com base no art. 530, inciso II, “b”, a DRJ tenta de certa forma “salvar” a cobrança
Fl. 28758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.492 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720720/2021-34
6
ilegal do Auto de Infração e enquadrar a conduta da Recorrente como “opção indevida pelo
lucro presumido” (fl. 28606);
h) a DRJ cria uma verdadeira tese para tentar suprir a total ausência de
fundamentação para a aplicação do arbitramento do lucro da Recorrente, com o cálculo do IRPJ
e da CSLL supostamente devido (a partir de coeficientes majorados desse regime) e ao mesmo
templo, driblar o fato de que qualquer acusação de opção indevida pelo lucro presumido não
pode ser imputada à Recorrente, mas quando muito à GDO Comércio, sociedade controlada pela
Recorrente, que havia legitimamente optado por tal regime;
i) ainda que sob a acusação de que a Recorrente optou indevidamente pelo lucro
presumido, o lançamento é totalmente nulo pois a Recorrente é parte ilegítima para figurar no
polo passivo da exigência. Isso porque, é fato incontroverso nos presentes que a Recorrente não
adotou o regime do lucro presumido nos anos-calendário de 2017 e 2018, até mesmo por
expressa vedação da Lei n° 9.718/99, RIR/99 e da Instrução Normativa RFB n° 1.700/2017;
j) o procedimento excepcional e extremo de arbitramento de lucros, e,
consequentemente, aplicação de presunção de omissão de receitas, jamais poderia ser
direcionado à Recorrente que sempre apurou o IRPJ e a CSLL com base no regime do lucro real,
logo, houve flagrante erro de identificação do sujeito passivo, nos termos do já citado artigo 142 e
artigo 16 do Decreto n° 70.235/72, evidenciando igualmente o vício de nulidade do lançamento,
com o seu necessário cancelamento por esse E. CARF.
A.2. A ausência de demonstração das supostas irregularidades da escrita
contábil/fiscal
a) da leitura do Auto de Infração e do TVF que a autoridade lançadora acusa a
Recorrente de ter uma “contabilidade imprestável” para determinação do lucro real, alegando a
existência de irregularidades;
b) a mera discordância por parte da autoridade lançadora acerca da validade da
legítima estrutura societária e operacional do Grupo Grão de Ouro ou dos efeitos das transações
mercantis entre a Recorrente e a GDO Comércio jamais poderia justificar a desconsideração por
completo do regime do lucro real validamente adotado pela Recorrente e o arbitramento do seus
lucros;
c) as transações com a GDO Comércio representaram aproximadamente 12% das
operações realizadas pela Recorrente nos anos autuados, como se extrai da análise do volume
total de receitas no período, assim, na remota hipótese de se aceitar a desconsideração da GDO
Comércio ou das transações intragrupo realizadas, a autoridade lançadora deveria, por dever de
ofício, realizar as adições ou exclusões necessárias à apuração do lucro real, a partir de todos os
elementos de que já dispunha conforme contabilidade e declarações regularmente entregues pela
Recorrente e pela GDO Comércio à RFB, mas não cabe, em nenhuma hipótese, a medida extrema
e mais gravosa de arbitramento de lucros;
Fl. 28759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.492 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720720/2021-34
7
d) a ausência de demonstração de supostos vícios insanáveis representa
inequívoco cerceamento de defesa, na medida em que a Recorrente não tem sequer elementos
precisos para combater a acusação, pois sempre teve a sua contabilidade regular, inclusive
auditada por empresa de auditoria independente (doc. 01 da Impugnação);
e) não se pode admitir o arbitramento baseado em suposta contabilidade
imprestável, quando a autoridade lançadora não trouxe um único exemplo ou uma única linha
explicando a conduta incorreta ou apontando qual foi a manipulação efetuada;
f) o Fisco submete-se, portanto, ao dever de presumir como verdadeiros os fatos
contábeis registrados e, para afastar essa presunção, é dever do Fisco provar, cabalmente, quais
os lançamentos contábeis presentes na escrituração que não mereceriam fé (o que não foi feito
pela autoridade lançadora no presente caso);
g) deve ser cancelado o Auto de Infração lavrado ao arrepio da lei, o qual está
lastreado, com a devida vênia, em trabalho de fiscalização precário e superficial, realizado com
motivação incorreta e erro na determinação da matéria tributável.
A.3. Ausência de intimação da Recorrente para apresentar esclarecimentos
a) a Recorrente não foi intimada a prestar quaisquer esclarecimentos quanto à
sua contabilidade, justamente porque esta era regular, refletindo fielmente todos os elementos
patrimoniais de receitas, custos, despesas, movimentações bancárias, ativos, passivos, etc.;
b) a autoridade lançadora solicitou que a Recorrente apresentasse
“contrarrazões” às receitas de vendas de mercadorias consolidadas apuradas pela fiscalização,
englobando as “receitas consolidadas” da Recorrente e da GDO Comércio (fls. 16342 a 16345),
mas a Recorrente esclareceu que o raciocínio fiscal estava equivocado, pois partiu do pressuposto
de que as duas empresas eram uma só, tendo ignorado elementos relevantes, como a data de
constituição das empresas, o perfil dos produtos ou dos clientes de cada uma, o perfil dos
fornecedores, as políticas de preço e condições de compra e venda;
c) a Recorrente apresentou diversos documentos à autoridade lançadora, os
quais seriam mais que suficientes para sustentar a conclusão acerca da inexistência de qualquer
irregularidade fiscal referente aos anos-calendários de 2017 e 2018, incluindo a efetiva segregação
entre as atividades da Recorrente e da sua controlada, a GDO Comércio;
d) a autoridade lançadora ignorou os documentos e informações apresentados e
ainda por cima desconsiderou por completo o regime do lucro real adotado pela Recorrente,
arbitrando o seu lucro de forma totalmente indevida, sem qualquer respaldo na legislação
tributária aplicável;
e) o arbitramento do lucro não foi uma medida de exceção, pois não foram
exauridas todas as possibilidades de se apurar o lucro real no caso concreto (a autoridade
lançadora nem ao menos intimou a Recorrente a apresentar esclarecimentos em relação aos
Fl. 28760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.492 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720720/2021-34
8
procedimentos adotados na escrita contábil e fiscal, para eventuais esclarecimentos ou
retificações), caracterizando a precariedade da fiscalização, que resulta em nulidade da autuação;
f) ao se aplicar o lucro arbitrado sem a correspondente hipótese legal, o Auto de
Infração fica maculado, devendo ser declarada a sua nulidade por esse E. CARF.
A.4. Vício de contradição do lançamento
a) os fundamentos adotados pela autoridade lançadora para suportar a lavratura
do Auto de Infração ora combatido e quantificar o suposto crédito tributário de IRPJ e CSLL são
absolutamente contraditórias e inconciliáveis;
b) a autoridade lançadora aplicou o arbitramento, com fundamento no artigo
530, inciso II do RIR/99, por considerar a “escrita contábil e fiscal imprestável”, porém, para
quantificar o suposto crédito tributário, isto é, para calcular o montante supostamente devido a
título de IRPJ e CSLL com base no lucro arbitrado e a partir da alegada omissão de receita por
“suprimento de caixa”, a autoridade lançadora parte exatamente da escrita contábil, refletida na
ECD (conta contábil n° 21603001210) e fiscal que considera imprestável, tomando a totalidade dos
lançamentos contábeis e fiscais que foram informados à RFB pela própria Recorrente e pela GDO
Comércio nas suas obrigações acessórias transmitidas ao Fisco;
c) se o entendimento da autoridade lançadora foi o de que a contabilidade da
Recorrente não mereceria fé e que o lucro real não poderia adotar como base os registros
contábeis, o que é totalmente injustificado, da mesma forma deveria ter considerado para o lucro
arbitrado, no mínimo para manter a coerência do seu raciocínio;
d) por todas as razões demonstradas acima, é de rigor o reconhecimento da
nulidade do lançamento ora impugnado, antes mesmo da análise de qualquer razão de mérito.
B - MÉRITO
B.1. Suprimento de Caixa
a) que, diferentemente do alegado pela DRJ, a acusação de “omissão de receitas”
é matéria totalmente impugnada, sendo que jamais poderia ser considerada como “definitiva”,
sendo descabida a citação do artigo 17 do Decreto no 70.235/7213 feita pela DRJ;
b) é evidente que questionar o arbitramento de lucros pela demonstração da
total improcedência do procedimento adotado pelo Fisco, representa o questionamento do IRPJ e
da CSLL exigidos pelo lançamento a partir da alegação de “omissão de receitas” e, por
conseguinte, a completa improcedência da autuação também nessa parte, sendo absolutamente
inaplicável o artigo 17 do Decreto no 70.235/72;
c) uma vez que a acusação de omissão de receitas está suportada pela
desconsideração do regime do lucro real, com o cálculo de ofício do IRPJ e da CSLL a partir do
arbitramento de lucros e da aplicação dos coeficientes/percentuais destacados acima, não há
Fl. 28761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.492 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720720/2021-34
9
dúvidas que a indevida acusação de omissão de receitas é expressamente impugnada pelo
questionamento desse arbitramento que ensejou o recálculo de tributos no período;
d) a alegada “omissão de receitas” mantida pela DRJ é também
complementarmente descabida a partir de todos os esclarecimentos apresentados pela
Recorrente nos autos, incluindo a contestação apresentada na sua defesa administrativa, de que o
Sr. José Saulo, apesar de sócio, também era cliente de mercadorias (insumos agrícolas)
comercializadas pela Recorrente, sendo que o pagamento por produtos, em alguns casos, era feito
de forma adiantada pelo Sr. José Saulo e todos os adiantamentos foram devidamente registrados
na “conta contábil n° 21603001210 - Adiant. Cliente - José Saulo Gonçalves” (eleita pela
fiscalização com a base de cálculo da suposta receita omitida);
e) em relação a esses adiantamentos, parte foi quitada através da entrega de
mercadorias, enquanto que parte remanescente foi liquidada através da devolução dos recursos
ao Sr. José Saulo, sob pena de apropriação indevida pela Recorrente, o que é suficiente, por si só,
para afastar a indevida presunção de omissão de receitas por “suprimento de numerário”, já que
os valores estão relacionados a efetivas transações comerciais entre a Recorrente e o Sr. José
Saulo Gonçalves;
B.2. Arbitramento do Lucro
a) l o artigo 47 da Lei n° 8.981/95, época em que o sigilo bancário impedia o
acesso do Fisco à movimentação bancária do contribuinte. Por isso, naquele contexto, justifica-se
o arbitramento se a escrituração contábil tivesse falhas que impossibilitassem a identificação da
movimentação bancária, porquanto não havia outra medida para identificar omissão de receitas,
passivos ou despesas não comprovadas;
b) atualmente, o recurso ao arbitramento só pode ser cabível quando os vícios
da escrituração contábil impossibilitam a compreensão da movimentação financeira e bancária e
são graves o suficiente para demonstrar a absoluta imprestabilidade da contabilidade do
contribuinte, o que evidentemente não é o caso dos presentes autos;
c) a autoridade lançadora não logrou provar que os evidentes indícios de fraudes
afetem a escrituração a ponto de a tornarem imprestável para: (i) identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária; ou (ii) determinar o lucro real;
d) nos anos-calendário de 2017 e 2018, em discussão nos presentes autos,
Audibras Auditores e Consultores S/S (“Audibras Auditores”), empresa especializada e
independente sediada no Estado de São Paulo, emitiu parecer no sentido de que as
demonstrações financeiras e contábeis da Recorrente e da GDO Comércio são regulares, sendo
apresentadas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil;
e) foi reconhecido pela própria DRJ a regularidade das demonstrações
contábeis, logo, quando se comprova que a razão apontada pela autoridade lançadora para
justificar o arbitramento é incorreta (a escrituração da Recorrente não tem fraude, vício,
Fl. 28762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.492 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720720/2021-34
10
deficiências ou erros), não há mais razão para calcular e exigir o IRPJ e a CSLL com base no lucro
arbitrado;
f) a Recorrente pleiteia a realização de perícia/diligência para que se ateste o
quanto relatado acima e devidamente comprovado nos presentes autos, com fundamento nos
artigos 16 e 18 e seguintes do Decreto n° 70.235/72;
g) todos os valores de receitas e custos estavam devidamente registrados e
identificados na ECD e na ECF transmitidas pela Recorrente, sendo possível a reapuração ou
realização de ajustes ao lucro real, tanto é assim, que os próprios valores indevidamente tidos
como omissão de receita por suprimento de caixa foram extraídos da própria ECD, em especial da
“conta contábil n° 21603001210 - Adiant. Cliente - José Saulo Gonçalves;
h) o presente caso não envolve: (i) a falta de apresentação de documentos ao
Fisco antes ou durante o procedimento de fiscalização; (ii) ausência de transmissão de obrigações
acessórias, a exemplo da DCTF e da ECD e ECF, arquivadas no âmbito do SPED (cujas cópias estão
anexadas aos presentes autos)16, ou tampouco a apresentação de declarações zeradas, dentre
outras inconsistências comumente examinadas pelas Delegacias (DRJ) e pelo E. CARF que inclusive
sujeitam os contribuintes a imposição de penalidades (que não foi aplicada pela autoridade
lançadora); (iii) o registro de livros contábeis e fiscais perante os órgãos competentes, etc.;
i) a Recorrente comprovou que mantinha todos os livros obrigatórios
escriturados de acordo com as leis comerciais e fiscais, assim como a documentação suporte dos
lançamentos devidamente;
j) as supostas inconsistências identificadas e quantificadas pela autoridade
lançadora poderiam ser glosadas para a apuração do lucro real por glosas de custos e despesas e
adição de receitas;
k) uma vez que a autoridade lançadora entendeu que os valores praticados entre
as partes relacionadas não teriam observados parâmetros de mercados, cabia a esta utilizar os
regimes previsto em lei aplicáveis às operações entre partes relacionadas, como é o caso das
Regras de DDL, jamais a desconsideração por completo do regime do lucro real adotado pela
Recorrente e o arbitramento do seu lucro nos anos-calendário de 2017 e 2018;
l) as supostas irregularidades apuradas pela autoridade lançadora ao se
(indevidamente) atribuir as receitas de vendas e serviços da GDO Comércio para a Recorrente
(com base na premissa improcedente do lançamento de que a única empresa existente do Grupo
Grão de Ouro seria a Recorrente), poderiam resultar na adição (tributação) dessas receitas ao
lucro real da Recorrente, mas não seriam, por si mesmas, suficientes para a desclassificação da
escrituração e arbitramento do lucro;
m) o volume total da receita bruta de venda de mercadorias para terceiros
reconhecida e declarada pela Recorrente no ano-calendário de 2017 e 2018 é significativamente
superior à receita bruta da GDO Comércio, cuja receita reconhecida (vendas faturadas, incluindo
Fl. 28763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.492 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720720/2021-34
11
vendas efetuadas para a Recorrente) totaliza aproximadamente 10% do valor total da receita da
Recorrente, o que evidencia a total desproporcionalidade e razoabilidade do procedimento da
autoridade lançadora de desconsiderar a apuração do lucro real da Recorrente:

n) a mera discordância por parte da autoridade lançadora da legítima estrutura
do Grupo Grão de Ouro ou os efeitos das transações comerciais entre a Recorrente e a GDO
Comércio que, como visto, representaram aproximadamente 12% das operações ao se comparar o
volume total de receitas, jamais poderia justificar o arbitramento de lucros;
o) a cobrança carece de suporte nas normas de apuração do lucro real e da base
de cálculo da CSLL, sendo incabível a aplicação de dispositivo legal que trata de arbitramento a
caso que envolve a escrituração contábil e fiscal regular, o que macula a presunção de omissão de
receita e justifica o cancelamento integral da cobrança;
B.3. A improcedência da fundamentação adotada pela DRJ ao manter o
lançamento com base no inciso IV do artigo 530 do RIR/99
a) a DRJ, certamente conhecedora da ilegalidade do lançamento, ao se esforçar
para manter a acusação contra a Recorrente, distorce o escopo do art. 530, inciso IV do RIR/99 ao
tentar aplicar a sua hipótese de incidência à conduta não praticada pela Recorrente, quando a DRJ,
certamente conhecedora da ilegalidade do lançamento, se esforça para manter a acusação contra
a Recorrente. Para tanto, distorceu o escopo do art. 530, inciso IV do RIR/99 ao tentar aplicar a sua
hipótese de incidência à conduta não praticada pela Recorrente. Esse dispositivo, ressalte-se,
sequer consta no Auto de Infração como fundamento legal, sendo citado pontualmente pelo TVF
sequer consta no Auto de Infração como fundamento legal, sendo citado pontualmente pelo TVF;
b) a Recorrente, desde a sua constituição, se encontra submetida ao regime do
lucro real, em observância aos limites objetivos de faturamento previstos na Lei n° 9.718/98 e na
Instrução Normativa RFB n° 1.700/2017, de modo que jamais poderia ser alegado pela DRJ que
esta “optou indevidamente pelo lucro presumido”, atribuindo-lhe os efeitos de uma opção que foi
realizada de forma legítima por outra sociedade, a GDO Comércio;
c) não há qualquer base para arbitramento do lucro com suporte no art. 530,
inciso IV do RIR/99 (opção pelo presumido), dispositivo que não aplica aos casos em que o
contribuinte tenha adotado o lucro real para fins da apuração do IRPJ e da CSLL, tal como
indevidamente entendido pela DRJ;
d) a Recorrente é parte ilegítima para figurar no polo passivo da exigência. Nesse
caso, eventual arbitramento de lucro somente poderia recair sobre a GDO Comércio – o que se
Fl. 28764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.492 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720720/2021-34
12
admite a título meramente argumentativo - que havia optado pelo lucro presumido, mas nunca a
Recorrente que não era optante desse regime, o que justifica a reforma da decisão da DRJ;

B.4. Impossibilidade de cobrança do IRRF à alíquota de 35% e da sua cumulação
com a hipótese de omissão de receitas para fins da exigência do IRPJ e CSLL
a) o TVF alega que a Recorrente teria efetuado, nos anos-calendário de 2017 e
2018, pagamentos ao Sr. José Saulo Gonçalves, conforme registrado na conta contábil n°
21603001210 - Adiant. Cliente - José Saulo Gonçalves que consta na sua escrituração comercial
refletida na ECD transmitida à RFB;
b) a autoridade lançadora entendeu que esses pagamentos, ainda que feitos a
beneficiário identificado, o Sr. José Saulo Gonçalves, configurariam a hipótese do “pagamento sem
causa” prevista no artigo 61 da Lei n° 8.981/95;
c) a autoridade lançadora ignorou que a Recorrente rotineiramente fornece
mercadorias para o Sr. José Saulo Gonçalves, sendo que o pagamento por esses produtos, em
alguns casos, é feito de forma adiantada pelo Sr. José Saulo, mas todos os adiantamentos foram
devidamente registrados na citada conta n° 21603001210 de adiantamentos de cliente;
d) em relação a esses adiantamentos financeiros, importante esclarecer que
parte foi quitada através da entrega de mercadorias, enquanto que parte remanescente foi
liquidada através da devolução dos recursos ao Sr. José Saulo;
e) não é possível admitir a aplicação do artigo 61 da Lei n° 8.981/95 ao presente
caso já que resta identificado o beneficiário do pagamento bem como a causa das operações
associadas ao fornecimento de mercadorias e aos respectivos fluxos financeiros entre as partes
daí decorrentes, sendo que todos os valores estão, ressalte-se, devidamente registrados na
contabilidade da Recorrente, isto é, na própria conta contábil n° 21603001210 - Adiant. Cliente -
José Saulo Gonçalves;
f) é totalmente improcedente o lançamento do IRRF, pois tomou como base
valores que foram considerados pelo Fisco para cálculo do IRPJ e CSLL sob a alegação de “omissão
de receita” (a partir, como visto, do indevido arbitramento do lucro que igualmente macula a
cobrança);
g) ainda que um comprovante de transferência não tenha sido apresentado, os
documentos anexados ainda no período de fiscalização já demonstravam de forma inequívoca a
causa e o beneficiário do pagamento de R$ 50.000,00 em 27.06.2017, não havendo que se falar
em ausência de manifestação da Recorrente ou falta de comprovação do pagamento;
h) além de todas as ilegalidades que foram demonstradas acima, resta claro que
o lançamento ora combatido do IRRF configura um verdadeiro bis in idem, pois os valores da
mesma natureza foram tributados duas vezes pelo imposto de renda (IRPJ e IRRF).
B.5. Inaplicabilidade dos juros sobre a multa
Fl. 28765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.492 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720720/2021-34
13
A) é ilegal a exigência de juros Selic sobre a multa de ofício, em razão da
caracterização de excesso nessa cobrança, pois o Auto de Infração deve exigir juros sobre tributos
supostamente não pagos e não sobre multas;
C. Pedidos
a) a Recorrente requer que seja dado provimento ao presente Recurso
Voluntário.

A responsável tributária, GDO Comércio, tomou ciência do Acórdão n. 104-
007.972 em 06/01/2022 (termo a fls. 28628) e interpôs o recurso voluntário (a fls. 28723 e segs.)
em 21/01/2022 (Termo a fls. 28722), no qual, além de repetir alguns argumentos aduzidos pela
contribuinte e acima abordados, insurge-se contra a sua responsabilização pelas seguintes
razões:
a) e que a responsabilidade solidária foi imputada à Recorrente com fundamento
exclusivo no artigo 124, inciso I do CTN, hipótese quando duas ou mais pessoas realizam o núcleo
material da norma tributária tal como é o caso de dois coproprietários de um mesmo imóvel
rural,;
b) não basta um interesse indireto, de natureza negocial, econômica6 ou
qualquer outro, para atribuir a solidariedade tributária prevista no artigo 124, inciso I, do CTN; é
essencial a demonstração de um interesse jurídico, que se verifica quando as pessoas figuram no
mesmo lado da posição jurídica;
c) a própria DRJ reconhece que inexiste qualquer vínculo jurídico entre a
Recorrente e os supostos fatos geradores do IRPJ, CSLL e IRRF, alegando que a sua
responsabilidade solidária poderia ser mantida tão somente com base em um “interesse
econômico ou de fato”. Confira-se o seguinte trecho que corrobora a afirmação acima da DRJ
(grifos da Recorrente):
Assim, não há que se questionar o fato de que, ainda que não haja um
vínculo jurídico formal da GDO Comércio relativamente às operações que
geraram receitas para a GDO Agronegócios (contribuinte), há um vínculo
de fato, no âmbito tributário, decorrente de um planejamento abusivo, já
que a GDO Comércio e a GDO Agronegócios se confundem. Presente, pois,
o interesse comum estabelecido no art. 124, I, do CTN.
d) o posicionamento da DRJ, contudo, não merece prevalecer, pois além de
tecnicamente incorreto, com a devida vênia, viola o próprio cenário jurisprudencial consolidado
no âmbito do A. STJ no sentido de que o interesse comum a que se refere o artigo 124, I, do CTN, é
justamente o “interesse jurídico”, e não um mero interesse econômico ou de fato, com destaque
para o Resp. no 884.845/SC, sob relatoria do Ilmo. Ministro Luiz Fux (sessão de 05.02.2009);
Fl. 28766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.492 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720720/2021-34
14
e) o entendimento do A. STJ é claro ao dizer que o artigo 124 pressupõe que os
sujeitos estejam na mesma relação obrigacional, pois, só assim, haverá interesse comum na
situação que origina o fato gerador, sendo assim, caso se tenha pluralidade de pessoas com
interesse na situação que constitui o fato gerador, nos termos do artigo 124, inciso I, do CTN, e
elas tenham relação direta e pessoal com tal fato gerador, conforme determina o artigo 121,
poderia existir a caracterização da solidariedade;
f) no mesmo sentido desse E. CARF já decidiu no acórdão n° 2403- 002.180
(sessão de 18.07.2013): “Existe responsabilidade tributária solidária entre empresas de um mesmo
grupo econômico, apenas quando ambas realizem conjuntamente a situação configuradora do
fato gerador, não bastando o mero interesse econômico na consecução de referida situação”;
g) não se pode admitir que a Recorrente seja responsabilizada por acusações
relativas a presunções de omissão de receitas por suprimento de caixa, pois essas transações
estão relacionadas a operações mercantis entre a GDO Agronegócios e o Sr. José Saulo, não tendo
sido imputada a prática de qualquer transação comercial pela Recorrente nesse contexto, o que
justifica o afastamento de plano da sua responsabilidade solidária;
h) a autoridade lançadora não comprovou qual seria o “interesse comum” na
situação que constituiu o fato gerador do IRPJ, CSLL e IRRF; simplesmente aplicou o artigo 124 do
CTN, ficando evidente que não há amparo legal nesse dispositivo para se manter a
responsabilização solidária da Recorrente no presente caso;
i) a decisão da DRJ deve ser integralmente reformada, determinando-se a
exclusão da Recorrente do polo passivo do lançamento, por insuficiência na fundamentação da
imputação de responsabilidade solidária com base no artigo 124 do CTN;
j) a Recorrente reitera todos os fundamentos e elementos de prova que foram
apresentados detalhadamente pela GDO Agronegócios no seu recurso voluntário, incluindo a
inaplicabilidade do artigo 61 da Lei n° 8.981/95 e o necessário cancelamento do IRRF.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior.
Os recursos voluntários atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual voto por deles conhecer.

Vale salientar que, conforme informado no Termo de Verificação Fiscal (a fls. 167),
de um mesmo procedimento de fiscalização foram formalizados dois processos:
Fl. 28767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.492 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720720/2021-34
15

a) O PAF n. 13136.720.719/2021-18, do qual constam, como objeto, os autos de
infração do IRPJ e CSLL, ambos com a incidência de multa de ofício de 150%, relativos a fatos
geradores de 2017 e 2018; e

b) este processo (n. 13136.720.720/2021-34), do qual constam, como objeto, os
autos de infração do IRPJ, CSLL e IRRF, todos com a incidência de multa de ofício de 75%, relativos
a fatos geradores de 2017 e 2018.

O PAF n. 13136.720.719/2021-18 também está em julgamento nesta assentada.

DAS PRELIMINARES DE NULIDADES
A primeira nulidade suscitadas pelas recorrentes reside na alegação de que houve
vício na identificação da matéria tributável, revelando a inegável precariedade do lançamento
lavrado e mantido em violação ao artigo 142 do CTN, pois a autoridade lançadora, como dito
acima, desconsiderou por completo o lucro real apurado pela Recorrente nos anos-calendário de
2017 a 2018, arbitrando a base de cálculo do IRPJ e CSLL para fins da indevida “presunção de
omissão de receitas”, sob a justificativa de que a contabilidade do período seria “imprestável”.
Ora, é questão de mérito a verificação se estava presente algumas das hipóteses
legais apontadas pela Fiscalização para o arbitramento do lucro da recorrente, assim, todos os
argumentos trazidos, em preliminar sobre tema, serão analisados mais à frente.
Na segunda preliminar de nulidade suscitada, as recorrentes sustentam que não se
pode admitir o arbitramento baseado em suposta contabilidade imprestável, quando a autoridade
lançadora não trouxe um único exemplo ou uma única linha explicando a conduta incorreta ou
apontando qual foi a manipulação efetuada. Ou seja, da mesma forma tal alegação deve ser
analisada no mérito, até mesmo porque está intimamente relacionada com a primeira nulidade
suscitada.

A terceira preliminar de nulidade suscitada também está vinculada a questão de
mérito relativa a regularidade ou não da adoção do arbitramento do lucro, pois as recorrentes
alegam que o arbitramento do lucro não foi uma medida de exceção, pois não foram exauridas
todas as possibilidades de se apurar o lucro real no caso concreto (a autoridade lançadora nem ao
menos intimou a Recorrente a apresentar esclarecimentos em relação aos procedimentos
adotados na escrita contábil e fiscal, para eventuais esclarecimentos ou retificações),
caracterizando a precariedade da fiscalização, que resulta em nulidade da autuação.

Na quarta preliminar de nulidade suscitada, as recorrentes afirmam que os
fundamentos adotados pela autoridade lançadora para suportar a lavratura do Auto de Infração
ora combatido e quantificar o suposto crédito tributário de IRPJ e CSLL são absolutamente
contraditórias e inconciliáveis, pois a autoridade a autoridade lançadora aplicou o arbitramento,
com fundamento no artigo 530, inciso II do RIR/99, por considerar a “escrita contábil e fiscal
Fl. 28768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.492 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720720/2021-34
16
imprestável”, porém, para quantificar o suposto crédito tributário, a autoridade lançadora parte
exatamente da escrita contábil.

Ora, todas as nulidades suscitadas pela recorrente têm como pano de fundo a
análise da regularidade na adoção da modalidade de apuração dos tributos, o que é matéria a ser
trabalhada no mérito desta decisão, justamente quando enfrentarmos o capítulo do recurso
voluntário que, no mérito, questiona o arbitramento do lucro, momento em que todos os
argumentos trazidos em preliminar serão considerados.

DO MÉRITO

I - DO ARBITRAMENTO - IRPJ e CSLL

Embora o primeiro ponto abordado pela recorrente seja a omissão de receita com
base em suprimentos de numerários, há que se iniciar o julgamento pela análise do arbitramento,
uma vez que, a depender do que a Turma venha a entender sobre esse tema, restará prejudicada
a análise da referida omissão de receitas.

Ao contrário do que a recorrente afirma em preliminar, dois foram os fundamentos
alegados pela Fiscalização para arbitrar o lucro, se não vejamos o seguinte trecho do Termo de
Verificação Fiscal, in verbis:
“A legislação tributária dispõe que o imposto será determinado com base
nos critérios do lucro arbitrado, quando a escrituração a que estiver
obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver
vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para determinar o
lucro real, bem como quando o contribuinte optar indevidamente pela
tributação com base no lucro presumido. Indubitavelmente as
escriturações apresentadas, inclusive devido à segregação, são
imprestáveis para determinar o lucro real. Além disso, parte do
faturamento foi tributado indevidamente pelo lucro presumido. Ante o
exposto, considerando os fatos amplamente relatados neste termo, apenas
sintetizados neste item, e o disposto no RIR 99 e RIR 2018, foi arbitrado o
lucro referente aos períodos de apuração 1o trimestre/2017 ao 4o
trimestre/2018.”

Assim, equivocam-se as recorrentes quando alegam que o acórdão de piso teria
inovado ao sustentar o arbitramento em razão da alegação de indevida opção pelo lucro
presumido.

Por sua vez, todas as duas razões apontadas pela Fiscalização para arbitrar o lucro
da recorrente são decorrentes da acusação de que a GDO Agronegócios (contribuinte) e a GDO
Comércio (responsável tributário) são de fato uma única empresa, razão pela qual entendeu que a
escrita seria imprestável porque teria havido a sua segregação em duas: a escrita contábil-fiscal da
Fl. 28769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.492 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720720/2021-34
17
GDO Agronegócios e a da GDO Comércio, como também teria havido a opção indevida pelo lucro
presumido em relação a parte dos resultados dessa empresa única, já que a GDO Comércio
(responsável tributário) optou pelo lucro presumido.

Mesmo sem adentrar nas razões pelas quais a Fiscalização entendeu que as duas
sociedades eram de fato uma única empresa, vale tecer algumas considerações sobre situações
como essa, especialmente, porque este Relator tem uma visão muito particular sobre essa
questão.

Primeiramente, sustento que a Fiscalização não tem competência legal para
desconsiderar personalidade jurídica de sociedade, mesmo que seja apenas para uma situação
pontual, conforme se depreende da simples leitura do caput do art. 50 do Código Civil, in verbis:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento
da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo,
desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de
obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou
de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

Ou seja, ainda que reste configurado o uso abusivo da personalidade jurídica da
GDO Comércio (responsável tributário) com o fim de fraudar o Fisco, mesmo que caracterizada a
confusão patrimonial e a sua inexistência de fato, somente o juiz poderia desconsiderar sua
personalidade jurídica no presente caso.

É verdade que o Fisco Federal tem competência, por força dos arts. 81, III, e 81-A da
Lei n. 9.430/96, para baixar o CNPJ de sociedades sem existência de fato, como tem ocorrido em
muitos processos, mas, neste caso, nada foi dito ou mencionado sobre a existência de um
processo instaurado para baixar o CNPJ da GDO Comércio (responsável tributário), embora a
Fiscalização afirme peremptoriamente que ela não existia de fato.

Ademais, vale salientar, en passant, que os efeitos dessa baixa são apenas aqueles
indicados no art. 82 também da Lei n. 9.430/96, ou seja, que documento emitido por pessoa
jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido considerada ou declarada inapta não produzirá efeitos
tributários em favor de terceiros interessados, mas isso não se confunde com desconsiderar a
personalidade jurídica para um determinado fato, hipótese em que se atinge bens dos sócios.

No presente caso, o Fisco afirma que a GDO Comércio (responsável tributário) não
existe de fato, mas não para responsabilizar tributariamente seus sócios, nem para negar efeitos
tributários de documentos por ela emitidos em favor de terceiros. A Fiscalização simplesmente
nega a existência de fato da GDO Comércio (responsável tributário), nega a sua autonomia
patrimonial, nega a sua opção pelo lucro presumido ainda que formalmente válida e nega a
validade de sua escrita contábil-fiscal, apontando a GDO Agronegócios (contribuinte) como a real
beneficiária dos resultados formalmente apurados pela GDO Comércio.
Fl. 28770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.492 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720720/2021-34
18
Qual a norma que confere poderes ao Fisco para negar a autonomia patrimonial de
uma sociedade formalmente constituída de acordo com as leis nacionais? Desconheço, mas isso
não significa que o Fisco não possa atuar em situações como essa.
Primeiramente, o Fisco poderia eventualmente autuar a sociedade em comum (art.
986 do CC/01) formada entre a GDO Comércio e a GDO Agronegócios, atribuindo de ofício um
CNPJ para essa sociedade de fato e colocando os sócios (GDO Comércio e a GDO Agronegócios) no
polo passivo tributário, por serem juridicamente solidários. No entanto, não é esse o
procedimento que normalmente o Fisco adota.
Em uma segunda forma de abordar a situação, o Fisco poderia, sem declarar a
inexistência de fato da GDO Comércio, simplesmente considerar que as operações comerciais em
tela foram simuladamente atribuídas a GDO Comércio, quando eram, em verdade, operações da
GDO Agronegócios e, assim, agregar ao lucro dessa o resultado contábil daquela. É verdade que,
sem deduzir dos tributos devidos os tributos pagos pela GDO Comércio, haveria uma dupla
cobrança, mas, por outro lado, não há como deduzir os tributos devidos e pagos por uma
sociedade dos tributos devidos por outra, sem desconsiderar a autonomia patrimonial da
primeira.

De certa forma, a Fiscalização adotou essa segunda abordagem, apenas agregou a
acusação de que a GDO Comércio era inexistente de fato, se não vejamos os seguintes excertos do
TVF:
“Considerando os fatos amplamente relatados neste termo, é inequívoco
que a GRÃO DE OURO COMÉRCIO não teve propósito negocial, que serviu
para aumentar os custos da GRÃO DE OURO AGRONEGÓCIOS, reduzindo os
resultados tributáveis desta, mediante simulação que se tratava de outra
empresa, sendo que foram uma só empresa de fato. A GRÃO DE OURO
COMÉRCIO foi de fato mero CNPJ utilizado pela GRÃO DE OURO
AGRONEGÓCIOS, visando redução fraudulenta de tributos de devidos.”

Ora, se, conforme a Fiscalização, o único sujeito passivo tributário de todos os fatos
geradores subjacentes a essas operações era apenas a GDO Agronegócios, a qual era optante pelo
lucro real, não há que se falar em arbitrá-la por opção indevida pelo lucro presumido. A alegação
de que parte de suas receitas teriam sido tributadas pelo lucro presumido, porque foram
simuladamente atribuídas à GDO Comércio não torna a GDO Agronegócios optante pelo lucro
presumido.

Na verdade, as receitas da GDO Comércio, se aceito que elas são efetivamente da
GDO Agronegócios, deveriam ser consideradas como receitas à margem da contabilidade da GDO
Agronegócios e adicionadas ao lucro líquido dessa, para fins de reapuração do seu lucro real e,
consequentemente, das diferenças de IRPJ e CSLL a pagar.
Fl. 28771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.492 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720720/2021-34
19

Some-se a isso, o fato de as receitas escrituradas da GDO Comércio serem muito
menores que as receitas da GDO Agronegócios, se não vejamos as seguintes tabelas constantes do
TVF:

Ora, a opção pelo lucro real feita pela GDO Agronegócios é irretratável, logo não se
pode considerar que ela tenha optado pelo lucro presumido, porque algo em torno de 12% de
suas receitas estavam a margem de sua contabilidade e foram tributadas pelo lucro presumido em
outra sociedade.

No entanto, a Fiscalização aponta também, como fundamento do arbitramento,
que a escrituração da recorrente era imprestável, porém entendo que, neste ponto, foi acertada a
decisão da DRJ, se não vejamos o seguinte trecho do Acórdão n. 104-007.972:
“29. A autoridade justificou o arbitramento com base no inciso II, “b”, do
art. 530 acima transcrito, pois considerou que as escriturações
apresentadas de forma segregada, quando de fato existia uma única
empresa, não se prestavam para determinar o lucro real por conterem
evidentes indícios de fraude.
30. Não obstante concordar com a autoridade fiscal no sentido de a
escrituração da GDO Agronegócios conter vícios em razão de sua
segregação da escrituração da GDO Comércio, cujos fatos contábeis foram
em realidade praticados por aquela (GDO Agronegócios), haja vista esta ser
inexistente de fato, tal constatação não tem o condão de torná-la
imprestável para a determinação do lucro real, condição estabelecida no
dispositivo para o arbitramento.
31. Bastaria a autoridade fiscal somar as receitas e despesas de ambas as
empresas, desconsiderando as receitas das vendas da GDO Comércio para
a GDO Agronegócios, como fez para a determinação do lucro arbitrado,
Fl. 28772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.492 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720720/2021-34
20
glosar a majoração de custos decorrentes das aquisições pela GDO
Agronegócios de produtos junto à GDO Comércio (conforme imputação no
processo no 13136.720719/2021-18) e adicionar a omissão de receita por
suprimento de numerário, já que nenhuma outra irregularidade nas
escriturações foi apontada.
32. Assim, não procede o arbitramento com base no inciso II, “b”, do art.
530 do RIR/99. Em virtude do entendimento favorável ao contribuinte
nesta parte, deixa-se de apreciar os argumentos trazidos nas impugnações
que contestaram este enquadramento.”

É isso mesmo, a Fiscalização não aponta, no TVF, qualquer incorreção, ou omissão
que tornasse a escrita da GDO Agronegócios imprestável e o fato de existir receitas/despesas à
margem da contabilidade não é razão, por si só, para considerá-la imprestável, mesmo porque
essas receitas à margem da contabilidade da GDO Agronegócios estavam devidamente
escrituradas na contabilidade da GDO Comércio, se não vejamos os seguintes excertos do TVF:
A GRÃO DE OURO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, doravante
denominada GRÃO DE OURO COMÉRCIO para simplificação, transmitiu ao
SPED as ECDs especificadas a seguir:

A GRÃO DE OURO COMÉRCIO apurou IRPJ referente aos anos-calendário
2017 e 2018 pelo lucro presumido, conforme escriturações contábeis
fiscais (ECF) transmitidas ao Sistema público de escrituração digital (SPED)
em 25/jul/2018 e em 23/jul/2019, respectivamente. Nessas ECFs consta a
opção por escrituração contábil e pelo critério de reconhecimento de
receitas pelo regime de caixa, nos dois anos.
A GRÃO DE OURO COMÉRCIO informou nas ECFs as receitas brutas de
vendas tributáveis especificadas no quadro a seguir:
(...)
Nas ECDs as receitas são registradas pelo regime de competência, já nas
ECFs foram informadas pelo regime de caixa, visto que houve essa opção.
Considerando essas diferenças no critério de reconhecimentos de receitas,
houve tributação da minoria das receitas nesses anos, conforme
demonstrado no quadro a seguir:”
Primeiramente, a legislação permite que a contribuinte opte por apurar o lucro
presumido pelo regime de caixa, o que gera um descasamento entre a escrita contábil (reg. de
Fl. 28773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.492 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720720/2021-34
21
competência) e a escrita fiscal, certamente, a recorrente não foi a única nem será a última a se
valer de tal opção para postergar o oferecimento de receitas à tributação.

Ora, em nenhum momento a Fiscalização demonstra que a escrituração da GDO
Comércio fosse imprestável, razão pela qual que, para a apuração do lucro real da suposta
empresa única bastava a simples cumulação dos resultados das duas escriturações, as quais,
segundo a Fiscalização, tinham sido segregadas.
Assim, não restou demonstrado que a contabilidade da recorrente era imprestável,
apenas porque 12% de suas receitas foram escrituradas separadamente (na contabilidade da GDO
Comércio).

Por essas razões, voto por cancelar os lançamentos do IRPJ e da CSLL, por não
restar demonstrado o cabimento do arbitramento do lucro na espécie.

II – IRRF – PAGAMENTO SEM CAUSA

A recorrente não traz qualquer documento que comprove a causa do pagamento
efetuado a José Saulo. Ela volta a sustentar que se trata de devolução de valores adiantados por
José Saulo, na condição de cliente que fizera um adiantamento a recorrente, fornecedora de
insumos, e que, posteriormente, parte do adiantamento fora quitada em mercadoria e parte com
a devolução dos recursos, conforme o seguinte trecho do recurso voluntário:
186. O pagamento por esses produtos, em alguns casos, é feito de forma
adiantada pelo Sr. José Saulo, sendo que todos os adiantamentos foram
devidamente
registrados
na
citada
conta
n°
21603001210
de
adiantamentos de cliente.
187. Em relação a esses adiantamentos financeiros, importante esclarecer
que parte foi quitada através da entrega de mercadorias, enquanto que
parte remanescente foi liquidada através da devolução dos recursos ao
Sr. José Saulo, sob pena de apropriação indevida pela Recorrente. Essas
transações comerciais ocorreram em diversas datas ao longo dos anos de
2017 e 2018, como por exemplo, em 20.10.2017, quando o crédito detido
pelo Sr. José Saulo foi liquidado pela Recorrente.

Primeiramente, há que se salientar que, conforme já dito, a recorrente não
comprovou a entrega de recursos do Sr. José Saulo a ela, nem a origem dos recursos que
supostamente José Saulo lhe teria transferido. Da mesma forma, agora, não comprova a causa dos
pagamentos feitos a José Saulo.

Aliás, é a própria contribuinte que sustenta que não havia qualquer formalidade nas
operações com José Saulo, ou seja, não há contrato ou qualquer outro documento, quanto menos
uma prova da efetiva ocorrência da despesa. Por sua vez, saliente-se que o fato de os pagamentos
estarem contabilizados não prova a sua causa se a recorrente não logra apresentar o lastro
documental.
Fl. 28774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.492 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720720/2021-34
22

Saliente-se também que a existência de uma conta contábil em que há valores
recebidos e pagos a José Saulo não tem o condão de comprovar nem a origem e entrega dos
valores por José Saulo, conforme já afirmado, nem a causa do pagamento que lhe fora feito, se a
recorrente não logra apresentar o lastro documental de tais lançamentos, como também,
documentos que comprovem a efetiva realização da operação de compra e venda.

A recorrente também se equivoca quando sustenta que o IRRF configura um
verdadeiro bis in idem, pois os valores da mesma natureza foram tributados duas vezes pelo
imposto de renda (IRPJ e IRRF). É um ledo engano.

Ora, totalmente descabida a alegação de que haveria um bis in idem pela cobrança
de IRRF em conjunto com o IRPJ e CSLL em tela. Primeiramente, a impugnante responde pelo IRRF
na condição de fonte pagadora (art. 45 do CTN combinado com art. 61 da Lei 8.981/95); já pelos
IRPJ e CSLL, responde na condição de contribuinte (sujeito passivo direto). Em segundo, o IRPJ e a
CSLL são devidos pelo recálculo das bases tributáveis a partir da constatação de receitas omitidas
por presunção legal decorrentes da existência de suprimentos de caixa não comprovados, pois a
impugnante não logrou provar a origem e a efetiva entrega dos recursos pelo supridor; já com
relação ao IRRF, o lançamento decorre da incidência do IRRF sobre os pagamentos que a
impugnante - fonte pagadora – não logrou provar as suas causas.

Vale ressaltar que a cobrança do IRRF com base no aludido art. 61 não requer
sempre a existência de pagamento a beneficiário não identificado, pois, alternativamente, basta
que a impugnante não logre provar a causa do pagamento. Isso porque o § 1o do art. 61 da Lei
8.981/95 traz hipótese autônoma de incidência do IRRF, quando dispõe que a incidência prevista
no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou
sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a
sua causa. Assim, tanto faz que o beneficiário não seja identificado ou que a causa do pagamento
não seja identificada, cada uma dessas hipóteses é suficiente para motivar o lançamento do IRRF
previsto no art. 61 em tela.

Quanto ao pagamento no valor de R$ 50 mil em 27/06/2017, a recorrente sustenta
que ele teria sido para amortizar um Cédula de Crédito Bancário (CCB), sendo que não resta
minimamente demonstrado que tal valor tenha sido pago para esse fim. Veja-se abaixo os
documentos apresentados pela recorrente:

Fl. 28775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.492 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720720/2021-34
23

Ora, esses documentos não provam que a saída de caixa no valor de R$ 50 mil teria
sido para amortizar o empréstimo consubstanciado na CCB acima transcrita.

Por essas razões, voto por manter o lançamento do IRRF sobe pagamentos sem
causa.

III – Da Responsabilidade Tributária da GDO Comércio

Inicialmente, saliente-se que a Fiscalização imputou responsabilidade solidária à
GDO Comércio por todos os créditos tributários lançados (autos de infração do IRPJ, CSLL e IRRF).

Por sua vez, o TVF assim fundamenta a responsabilidade tributária da GDO
Comércio:
“Considerando os fatos relatados neste termo e o disposto nos artigos 121,
124, inciso I, e 129 do CTN, a GRÃO DE OURO COMÉRCIO DE INSUMOS
AGRÍCOLAS LTDA, CNPJ 06.283.219/0001-21, é responsável solidária por
Fl. 28776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.492 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720720/2021-34
24
todos os créditos tributários constituídos de ofício, sejam com aplicação de
multa de ofício de 75% ou de 150%.
Os responsáveis tributários serão cientificados das responsabilidades
tributárias, bem como dos autos de infração nos quais foram arrolados
como responsável.”

Os fatos narrados a que se refere o TVF no trecho acima foi bem sintetizado pelo
Relator do Acórdão da DRJ, se não vejamos:
“27. Assim, aproveitam-se aqui as razões expendidas no Acórdão no 104-
007.653, que são conclusivas pela existência de planejamento tributário
abusivo corresponde à manutenção de uma empresa inexistente de fato
(GDO Comércio) para fabricar custos para a GDO Agronegócios, visando a
redução indevida dos tributos devidos. Transcreve-se abaixo o voto
condutor do acórdão na parte que tratou do planejamento:
25. A autoridade fiscal considerou que a GDO Comércio não teve
propósito negocial nos anos fiscalizados, 2017 e 2018, representando
um mero CNPJ utilizado pela AGO Agronegócios (contribuinte),
empresa do mesmo grupo econômico, para elevar seus custos e, por
conseguinte, reduzir fraudulentamente seus resultados tributáveis.
Entendeu que o contribuinte agiu dolosamente, simulando a
existência de uma empresa juridicamente, a GDO Comércio, a qual,
de fato, não existia, visando vantagens tributárias indevidas.
Concluiu, portanto, estar caracterizado planejamento tributário
abusivo.
26. Em vista de ter considerado a existência de fato de uma única
empresa, desconsiderou a GDO Comércio para fins tributários,
tributando, no contribuinte, as receitas de vendas, de serviços,
financeiras e outras receitas daquela empresa. Os tributos foram
apurados a partir do arbitramento do lucro e foram deduzidos destes
os tributos recolhidos/confessados pelas duas empresas e as
retenções nas fontes pagadoras sobre os serviços prestados por elas.
27. Como se verá a seguir, em razão dos fatos apurados durante o
procedimento fiscal, descritos minuciosamente no TVF, e dos
documentos comprobatórios trazidos aos autos, no entender deste
julgador restou evidenciado o planejamento tributário abusivo,
sendo acertada a conduta da autoridade fiscal de desconsiderar a
GDO Comércio e tributar suas receitas na GDO Agronegócios. Quanto
ao arbitramento, esta matéria será analisada em tópico específico.
Fl. 28777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.492 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720720/2021-34
25
28. Passa-se, então, a elencar os fatos que justificam o
convencimento deste julgador quanto planejamento tributário
abusivo.
29. Nos anos 2017 e 2018, a GDO Agronegócios possuía 99% do
capital social da GDO Comércio, sendo que o 1% restante foi
distribuído entre os sócios daquela, na mesma proporção de
participação que eles tinham na GDO Agronegócios. Em dezembro de
2018 a GDO Agronegócios passou a deter 100% do capital social da
GDO Comércio. Senão vejamos:
(...)
30. Verifica-se que no período fiscalizado a GDO Agronegócios
possuía o controle quase total (ou total a partir de dezembro de
2018) da GDO Comércio, e, o mais importante, a participação direta e
indireta dos sócios José Saulo Gonçalves, Haroldo Kazuki Yamanaka e
Cesar Donizeti Coelho nesta empresa era idêntica à participação
destes na GDO Agronegócios. Ou seja, as participações societárias
nas duas empresas eram de fato iguais.
31. Além disso, no período fiscalizado ambas as empresas foram
administradas pelos sócios José Saulo Gonçalves, Haroldo Kazuki
Yamanaka e Cesar Donizeti Coelho, nomeados diretores, conforme
instrumentos contratuais e esclarecimentos prestados pelas
empresas durante a fiscalização em respostas a termos de intimação
fiscal (fls. 6491 a 6492 e 6505 a 6506). Nestas respostas foi informado
que estes administradores foram os responsáveis pela celebração de
contratos e contratações diversas para as duas empresas.
32. Ainda conforme as respostas acima referidas, os responsáveis
pelas movimentações financeiras de ambas as empresas no período
de 2017 a 2018 foram os mesmos: Sergio Carvalho de Avila, Maurício
Vilela de Lima, João Gualberto Pereira e Gisely Alves Silva;
33. Em todas as procurações apresentadas em anexo às respostas
mencionadas, as duas empresas concederam sempre os mesmos
poderes a administradores comuns, inclusive para realizarem
movimentações bancárias irrestritas, demonstrando o mesmo padrão
administrativo (administração única), conforme pode ser visto
abaixo:
(...)
Fl. 28778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.492 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720720/2021-34
26
34. Foram apresentadas também procurações de ambas as
empresas, com mesmo teor, firmadas por Cesar Donizeti Coelho,
como representante das outorgantes, concedendo poderes aos
mesmos contadores, Alice Leidi Ramon, Paulo Elias Ramon, Adriano
Roberto Ramon e Francisco Marcos Ramon, concernentes na
representação perante diversos órgãos, entre os quais, a Receita
Federal do Brasil. Estas procurações foram juntadas nas respostas
antes
referidas,
apresentadas
pelas
empresas
durante
o
procedimento fiscal. Inclusive, no texto de ambas foi informado que
os contadores responsáveis pela prestação de informações à
fiscalização seriam Adriano Roberto Ramon e Francisco Marcos
Ramon, conforme abaixo:
(...)
35. Ambas as empresas tiveram o mesmo contador como signatário
das ECFs referentes aos anos-calendário 2017 e 2018: Francisco
Marcos Ramon. E os administradores signatários dessas ECFs foram
Haroldo Kazuki Yamanaka (GDO Agronegócios) e José Saulo
Gonçalves (GDO Comércio), informando e-mails com a mesma
extensão @gouro.com.br e o mesmo número de telefone (35 3698-
1236), deixando claro que a administração de ambas as empresas era
centralizada e no mesmo local.
(...)
37. Extrai-se que a filial da GDO Agronegócios no 0003, que, como se
verá, recebeu os empregados da GDO Comércio, foi constituída em
2014 exatamente no endereço até então desta última. A GDO
Comércio foi transferida à mesma época para outro endereço
(mesma avenida, mas outro número), onde, em 28/09/2016, foi
constituída outra filial da GDO Agronegócios (no 0008), retornando a
GDO Comércio ao endereço anterior, o mesmo em que se encontrava
a filial 0003.
38. Assim, nos anos objetos de fiscalização ambas as empresas
mantinham estabelecimentos no mesmo endereço: Avenida Alberto
Vieira Romão, 2759, Distrito Industrial, Alfenas – MG.
39. Ainda em relação ao endereço do estabelecimento da GDO
Comércio, é devido destacar, a partir dos documentos juntados como
arquivos não-pagináveis à fl. 6379, que o imóvel na Avenida Alberto
Vieira Romão, no 2759 era locado pela GDO Agronegócios junto à
Fl. 28779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.492 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720720/2021-34
27
empresa Ouro Forte Indústria de Fertilizantes Ltda e que era esta
empresa (GDO Agronegócios) que pagava o aluguel.
40. Em relação aos empregados da GDO Comércio, praticamente
todos foram transferidos sem ônus para a filial 0003 da GDO
Agronegócios em 2014. Vinte foram transferidos em abril deste ano,
restando apenas três empregados, Carlos Alexandre Nami, Fernando
D Ângelo Lima Padilha e Samuel Rodrigues da Silva, todos demitidos
até 18/11/2016.
(...)
43 Está nítido que a única empregada da GDO Comércio não teria
condições de operacionalizar negócios desta, os quais giraram na
casa de milhões, não restando dúvidas de que as transações da GDO
Comércio foram realizadas e operacionalizadas, de fato, pela GDO
Agronegócio. Como bem destacado pela autoridade fiscal,
obviamente a GDO Comércio necessitava de pelo menos um
empregado para manter a aparência de empresa ativa e regular, com
operações próprias.
44. Adicionalmente é devido registrar que ambas as empresas
apresentavam os mesmos objetos sociais nos anos-calendário 2017 e
2018, além do que comercializaram os mesmo produtos neste
período, fato este que pode ser verificado a partir das descrições das
mercadorias vendidas e seu NCM presentes nas notas fiscais emitidas
pelas empresas.
(...)
47.1. A GDO Comércio adquiria os produtos (insumos agrícolas) de
seus fornecedores, e revendia os mesmos produtos para a GDO
Agronegócios. Estes produtos poderiam ter sido adquiridos pela GDO
Agronegócios diretamente dos fornecedores a preços muito
inferiores, mas, da forma como feita, esta empresa mantinha a
mesma receita de venda, mas aumentava consideravelmente o custo
das mercadorias vendidas, reduzindo o lucro real. Veja-se, por
exemplo, o caso do produto Exion Boro 20 Litros – Kimberlit, onde o
valor unitário médio pago a fornecedores (terceiros) é bastante
inferior ao pago à GDO Comércio:
(...)
48. Portanto, diante das constatações anteriormente feitas quanto à
confusão operacional, administrativa e patrimonial das duas
Fl. 28780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.492 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720720/2021-34
28
empresas, e diante da verificação de que mais de 80% das vendas da
GDO Comércio foram feitas para a GDO Agronegócio e de que esta
empresa pagou àquela muito mais do que pagaria aos seus
fornecedores, inclusive superiores aos praticados pela GDO
Agronegócio nas vendas para terceiros, é facilmente perceptível que
a GDO Comércio não tinha qualquer propósito negocial, sendo
utilizada para aumentar artificialmente os custos da GDO
Agronegócios e reduzir seus resultados tributáveis nos anos 2017 e
2018.
(...)
51. Além disso, para pôr a cereja do bolo no planejamento tributário
visando a redução da carga tributária nos períodos fiscalizados, a
GDO Comércio adotou o regime de caixa na determinação do lucro
presumido, o que é permitido em lei para esta forma de apuração, o
que fez que grande parte das receitas auferidas, mas não recebidas
nestes anos, somente viessem a ser tributadas futuramente,
postergando o pagamento dos tributos (se é que houve postergação
efetivamente).
52. Não bastasse todo o exposto, ao analisar os extratos bancários de
ambas as empresas, a autoridade fiscal apurou que houve vultosas
transferências entre as empresas, que totalizaram R$ 31,60 milhões,
sendo R$ 15,21 milhões em créditos em contas da GDO Agronegócios
e R$ 16,38 milhões a débito, sem haver qualquer registro de mútuos
entre elas nas ECDs, fato não questionado nas impugnações. Ou seja,
a princípio tais operações decorreriam de operações comerciais.”

Ou seja, os fatos acima narrados indicam que existia uma confusão patrimonial
entre a GDO Agronegócios e a GDO Comércio, em uma comunhão de recursos materiais e
humanos, o que configuraria o interesse comum nas operações que deram origem aos fatos
geradores dos tributos em tela.

Agora, causa seja estranheza que a Fiscalização considere a GDO Comércio
inexistente de fato, mas capaz de ter interesse jurídico comum com a GDO Agronegócios . Ora, se
a GDO Comércio não existe de fato, ela não tem interesse nenhum, até mesmo porque toda a
narrativa da Fiscalização é no sentido de que a única beneficiária de todas as operações seria a
GDO Agronegócios, sendo a GDO Comércio uma empresa de fachada, um mero instrumento para
a conduta adrede concebida pela GDO Agronegócios para fraudar o Fisco.

Note-se que, em um momento a Fiscalização desconsidera totalmente a
personalidade jurídica da GDO Comércio, para negar a sua autonomia patrimonial, negar a sua
opção pelo lucro presumido, negar que as receitas e despesas escrituradas em seus livros fossem
Fl. 28781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.492 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720720/2021-34
29
efetivamente dela, negar a titularidade de sua contabilidade; para agora, considerá-la existente de
fato e capaz de ter interesse jurídico nos fatos geradores auditados.

Em outras palavras, a Fiscalização sustenta que as receitas e despesas escrituradas
por GDO Comércio eram na verdade de titularidade da GDO Agronegócios, por entender que a
GDO Comércio era uma empresa de fachada, para depois, então, sustentar que a empresa de
fachada tinha interesse comum em todo o resultado contábil da GDO Agronegócios.

Trata-se de um venire contra factum proprium, pois, ou a Fiscalização entende que
a GDO Comércio não existe de fato e, assim, não há que se falar que ela tenha interesse comum
nos fatos geradores em tela; ou a Fiscalização entende que ela existe e tem interesse nos fatos
geradores, mas, nesse caso, teria que reconhecer a sua autonomia patrimonial, ou seja, que a
escrita contábil, as receitas e despesas eram dela, como também que ela optou pelo lucro
presumido.

Além disso, tem razão a GDO Comércio quando sustenta que não há interesse
jurídico dela nos pagamentos sem causa, fundamento do lançamento do IRRF, nem também nos
suprimentos de caixa recebidos pela GDO Agronegócios e que gerou a presunção de omissão de
receitas. Ou seja, trata-se de supostos suprimentos de caixa realizados por José Saulo para a GDO
Agronegócios e de pagamentos desta para aquele, em cujas operações a Fiscalização sequer tenta
demonstrar a participação ou envolvimento da GDO Comércio. Aliás, nota-se, como já abordado,
que o TVF não demonstra cabalmente a relação da GDO Comércio com os fatos geradores
lançados, pois parte sempre da premissa que ela não existia de fato.

Por essas razões, voto por afastar a responsabilidade tributária da GDO Comércio.
Por último, quanto à incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, a Súmula
CARF no 108 (vinculante para este Colegiado) dispõe que incidem juros de mora, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.

DAS CONCLUSÕES

Em face do exposto, voto por:

a) rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas;

b) cancelar integramente os lançamentos de IRPJ e de CSLL;

c) manter o lançamento do IRRF sobre pagamentos sem causa; e

d) afastar a responsabilidade tributária da Grão de Ouro Comércio de Insumos
Agrícolas Ltda.

Fl. 28782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.492 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720720/2021-34
30
Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior

Fl. 28783
DF CARF MF
Original